Tribunal: TJBA
Processo: 8017706-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017706-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALDACIR ANDRADE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: R J H ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Cabimento do agravo de instrumento contra decisão que revoga prova oral, encerra a instrução e determina o julgamento antecipado da lide. Rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Inocorrência de urgência. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, dirigido a impugnar decisão de primeiro grau que, em ação de indenização por danos morais, revogou o anterior deferimento da prova oral, declarou encerrada a instrução processual e determinou o julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão interlocutória que revoga o deferimento de prova oral, encerra a instrução processual e determina o julgamento antecipado da lide está abrangida pelas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; e (ii) se está configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, a autorizar a mitigação da taxatividade do rol, nos termos do Tema Repetitivo 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, na fase de conhecimento, estão expressamente previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nele não se incluindo as decisões interlocutórias que versem sobre a instrução probatória.

4. Admite-se, excepcionalmente, a mitigação da taxatividade do rol, desde que preenchido o requisito objetivo da urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema Repetitivo 988/STJ — REsp 1.704.520/MT), pressuposto não verificado no caso dos autos, em razão da possibilidade de a recorrente sequer vir a sucumbir na demanda originária.

5. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as decisões interlocutórias sobre instrução probatória estão imunes ao sistema de preclusão processual e devem ser impugnadas pela via diferida da apelação, sem que daí decorra prejuízo irreparável à parte, eis que, reconhecido eventual cerceamento de defesa, o Tribunal anulará a sentença e determinará a reabertura da instrução (STJ, RMS 65.943/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26/10/2021).

6. Eventual cerceamento de defesa decorrente da revogação da prova oral poderá ser arguido em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

7. A agravante não trouxe elementos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“A decisão interlocutória que revoga o deferimento de prova oral, encerra a instrução processual e determina o julgamento antecipado da lide não é impugnável de imediato por agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC nem caracterizar a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), devendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8017706-34.2026.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Agravante
ALDACIR ANDRADE
e Agravada
R J H ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, em de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA